Tribunal: TJDFT
Processo: 0736389-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736389-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.M.W.F. AGRAVADO: G.S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.M.W.F. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que deferiu a penhora de rendimentos, no cumprimento de sentença promovido por G.S.A. processo 0023292-36.2014.8.07.0007. Preparo em ID 63500927-63500928. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e